Tribunal: TJSP
Processo: 2168431-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168431-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CONCRECOR
REVESTIMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA,
é
agravado
LONDRISERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168431-02.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
2
Agravo de
Instrumento n°: 2168431-02.2019.8.26.0000
Agravante:
Concrecor Revestimentos Industriais Ltda.
Agravado:
Londriservice Serviços de Limpeza Ltda.
Comarca:
São José dos Campos - 8a Vara Cível
1a Instância:
0015204-41.2019.8.26.0577
Juiz:
Daniel Toscano
Voto no
24.893
EMENTA. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração
de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu liminarmente o
pleito
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Inconformismo. Descabimento. Inexistência de indícios mínimos
para a instauração do incidente. Artigos 133, §1o e 134, §4o, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
33/34 dos autos de origem que indeferiu liminarmente o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica.
A agravante pretende a reforma da decisão pelos motivos
elencados nas razões de fls. 1/6.
Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 73/74) e não respondido (fls. 76).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O novo Código de Processo Civil alterou a sistemática
para a desconsideração da personalidade jurídica, instituto que também abarca
a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133,
§2o, do CPC), estabelecendo a necessidade de instauração de incidente para
tanto.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
é cabível em todas as fases do processo e pode ampliar os limites subjetivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168431-02.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
3
demanda, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo ulterior, razão
pela qual prevê um procedimento específico a ser observado, a fim de se
garantir a observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa das partes envolvidas, salvo nos casos em que o pedido de
desconsideração é realizado concomitantemente com a petição inicial, nos
termos do art. 134, §2o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, confira-se o precedente desta C. Corte:
Agravo de Instrumento n. 2102381-62.2017.8.26.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RECURSO DE EMPRESA TERCEIRA AOS
AUTOS, INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DIANTE DE
DEFERIMENTO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
REQUERIDA
PELOS
EXEQUENTES EXEGESE DO ART. 133 E SEGUINTES
DO NCPC Imprescindível é a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o
indispensável e regular contraditório do sócio ou pessoa jurídica
indicada pela parte litigante que formulou o pedido de
instauração RECURSO PROVIDO com liberação de penhora
no rosto dos autos. (10a Câmara de Direito Privado, Rel.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES, j. 22/08/2017)
Todavia, o pedido de instauração do incidente deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §4o, do
Código de Processo Civil.
No caso, não há indícios mínimos que justifiquem a
instauração do incidente.
O simples fato de não dispor o devedor de bens passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168431-02.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
4
de constrição não autoriza a pronta aplicação da desconsideração da
personalidade de pessoa jurídica. A mera existência ações judiciais contra o
devedor, sócio de empresa, também não justifica a desconsideração da pessoa
jurídica, ainda que inversa.
Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
REsp 347.524/SP: A desconsideração da pessoa jurídica é
medida excepcional que reclama o atendimento de pressupostos
específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em
prejuízo de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do
devido processo legal (RSTJ vol. 172, p. 423, Rel. Min. César
Asfor Rocha, 4a Turma, J. 18/02/2003, DJ 19.05.2003, p.
234);
REsp. 256.292/MG: SOCIEDADE COMERCIAL. Responsa-
bilidade dos sócios. Inexistência dos pressupostos. Admitida pela
doutrina e pela lei a desconsideração da sociedade para atingir os
bens dos sócios, a sua decretação somente pode ser deferida
quando provados os seus pressupostos, o que não aconteceu no
caso dos autos. Art. 10 do Dec. 3708/19. Recurso não conhecido
(JBCC, vol. 196, p. 117, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a
Turma, J. 15/08/2000, DJ 25.09.2000, p. 107).
Tampouco o encerramento irregular ou a paralisação das
atividades comerciais da devedora poderia justificar a sumária aplicação da
desconsideração.
Sobre a questão, pronunciou o Colendo STJ:
AgRg no Agravo em REsp no 757.873-PR
Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168431-02.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
5
regimental no agravo em recurso especial. Cumprimento de
sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Indício de
encerramento irregular da sociedade. Circunstância insuficiente
para autorizar a desconsideração. Agravo improvido. 1. Não é
possível deferir a desconsideração da personalidade jurídica sem
prova concreta de fraude ou de abuso de personalidade.
Precedentes. 2. A mera dissolução irregular da sociedade não
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
para alcançar bens dos sócios. Precedentes. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (3a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015)
REsp 876.974: A excepcional penetração no âmago da pessoa
jurídica, com o levantamento do manto que protege essa
independência patrimonial, exige a presença do pressuposto
específico do abuso da personalidade jurídica, com a finalidade de
lesão a direito de terceiro, infração da lei ou descumprimento do
contrato. O simples fato da recorrida ter encerrado suas
atividades operacionais não é, por si, indicativo de que tenha
havido fraude ou má-fé na condução dos seus negócios. Os sócios
de empresa constituída sob a forma de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada não respondem pelos prejuízos sociais,
desde que não tenha havido administração irregular e haja
integralização do capital social. (3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 9.8.2007).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator